Tribunal: TJPA
Processo: 0803982-27.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803982-27.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ADRIANO SANTOS DE SOUSA

IMPETRADO: PRESIDENTE DE COMISSÃO DE CONCURSO - RONALDO MARQUES VALE

INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO AS REGRAS DO EDITAL. NÃO CARACTERIZADAS. TERATOLOGIA
. NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO A CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR EM CONCURSO PÚBLICO PARA REAVALIAR O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO ADOTADO E A PROVA DO CANDIDATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N.º 632853/CE – TEMA 485).

1 – A preliminar de necessidade de dilação probatória não deve ser acolhida, pois não há indicação precisa do fato obscuro que não teria sido comprovado na impetração do mandado se segurança, para verificação da realmente necessidade da prova ‘supostamente’ ausente, e a matéria controvertida é exclusivamente de direito, tendo em vista que os fatos são incontroversos;

2 -
In casu
não se caracterizou a existência de inconstitucionalidade, ilegalidade ou violação ao edital, muito menos a teratologia alegada pelo impetrante, em relação ao padrão de respostas adotado na correção da questão 4, itens 1 e 2, da prova discursiva (P2), para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois os fundamentos apresentados pelo candidato para obter a pontuação mínima exigida no edital, indicam, na realidade, a intenção de alteração dos critérios padrão de correção aplicados de forma geral e isonômica para todos os candidatos, que realizaram essa fase do concurso público, o que encontra óbice na vedação do Poder Judiciário intervir em concurso público para reavaliar e atribuir notas a candidato, conforme julgamento de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE N.º 632853/CE – TEMA 485). Segurança denegada à unanimidade.”

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a segurança ao impetrante, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento presidida pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 15 de julho de 2020.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
ADRIANO SANTOS DE SOUSA contra ATO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, consubstanciado na sua eliminação no referido concurso público,
posto que obteve a nota de 5,44 (cinco virgula quarenta e

quatro) pontos, quando a nota mínima de aprovação seria 6,00 (seis) pontos, na forma estabelecida nos

itens 9.11.5 e 9.11.10 do edital.

O impetrante alega a existência de direito líquido e certo aos pontos perdidos na questão n.º 4, itens 1 e 2, da prova escrita P2, por suposta existência
de erro grosseiro e teratológico na correção da
mesma, por vicio de inconstitucionalidades e ilegalidades.

Afirma que a resposta consignada na sua prova na questão n.º 4, itens 1 e 2, estaria correta e fundamentada em legislação e jurisprudência, o que evidenciaria a existência de afronta ao edital do Certame e violação a julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE n.º 586.224, assim como afronta aos princípios da boa-fé objetiva e legitima expectativa do candidato.

Argui ainda violação aos princípios constitucionais estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na forma disposta no art. 2.º e 50 da Lei n.º 9.784/99.

Diz que restou evidente o abuso do direito por excesso de discricionariedade da banca examinadora, uma vez que desconsiderada a legislação vigente e a jurisprudência dominante, adotando entendimento contrário ao ordenamento jurídico e pessoal, e defende a possibilidade de interferência Judicial em ato administrativo de concurso público nestes casos.

Assevera que o erro grosseiro e teratológico na correção da prova decorre da opção de resposta adotado no espelho padrão da questão n.º 4, itens 1 e 2, da prova discursiva, por vício de ilegalidade e inconstitucionalidade, apontando os seguintes fundamentos:

O impetrante alega que a questão 4, item 1, da prova dissertativa P2, diz respeito a pergunta sobre a existência de legitimidade de
associação de defesa da ordem econômica municipal, criada a 03 (três) meses, ter legitimidade para propor a ação civil pública arguindo a inconstitucionalidade de lei municipal, que
proibiu a queima da palha de cana-de-açúcar no município em razão da poluição do ar e dos problemas respiratórios ocasionados à população por conta de fumaça e fuligem, face a existência de violação a livre inciativa.

Diz que foi estabelecido como resposta padrão da questão que a associação não teria legitimidade para ajuizar a ação civil pública no caso hipotético diante da exigência de 01 (um) ano de constituição, na forma estabelecida no
caput
do art. 5.º e inciso V, alínea “a”,
da Lei n.º 7.347/1985
.

Segundo o impetrante, a matéria tratada na questão relativo ao ingresso de ação civil pública por associação pleiteando a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal, que proíbe de forma imediata a queima da palha de cana-de-açúcar, por violação ao princípio da livre iniciativa, estaria enquadrado na hipótese do

art. 5.º, §4.º, da Lei n.º 7.347/1985, que dispensa a exigência de, no mínimo, 01 (um) ano de constituição para legitimidade da associação.

Sustenta a existência de manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, que teria sido adotado também no microssistema das ações coletivas, na forma prevista no art. 82, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/1990).

Sustenta que a matéria se enquadraria nos fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral proferido no Recurso Extraordinário nº. 586224, onde foi declarada a inconstitucional lei municipal que proibiu a queima da palha de cana-de-açúcar, onde é reconhecido que a matéria não trata apenas de interesse local.

Daí porque, defende que no caso hipotético posto no enunciado da questão deveria ser dispensado o requisito de tempo mínimo de 01 (um) ano de pré-constituição da associação, para ajuizar a ação civil pública em defesa da livre iniciativa e da ordem econômica.

Diz que também restou clara existência de interesse social pela dimensão do dano e relevância do bem jurídico a ser tutelado, seguindo os mesmos argumentos articulados pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral.

Afirma que há interesse social e relevância do bem protegido em decorrência das questões sociais, econômica e políticas envolvidas na matéria, uma vez que afeta a dignidade dos empregados do setor que podem sofrer com o desemprego em massa, além do interesse no desenvolvimento social e da livre iniciativa.

Sustenta assim a existência de erro grosseiro no padrão adotado na resposta da questão 4, item 1,
configurando a existência de ato ilegal praticado pela Administração Pública, por não considerar a resposta dada pelo Impetrante, acolhendo a dispensa do requisito de constituição mínima de 1 (um) ano, na forma do art. 5º, §4º, da Lei de Ação Civil Pública, c/c art. 82,§1°, do Código de Defesa do Consumidor, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que considerado apenas o viés de defesa do meio ambiente, também haveria interesse social pela dimensão do dano e a relevância do bem jurídico tutelado, posto que o meio ambiente é direito humano fundamental que garante a sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal.

Diz que a mesma banca examinadora teria adotado a dispensa do requisito temporal de pré-constituição da associação para ajuizar ação civil pública em defesa do meio ambiente em resposta de prova do concurso de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, realizado em 2019, conforme prova juntada aos autos (questão 88).

Defende assim que o padrão de resposta adotado com base na exegese literal do artigo 5º, inciso V, da Lei 7.347/85, sem levar em consideração a relevância do bem jurídico tutelado e o interesse social do meio ambiente do caso concreto apresentado, violaria a previsão do art. 5º,§4º, do mesmo diploma legal, e o artigo 82, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/1990), o que atenta contra a legislação e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assim como a manifestação da própria organizadora do Certame, proferida

em outro concurso, violando assim a boa-fé objetiva e a legitima expectativa do candidato impetrante, por não ter seguido sua própria orientação, sem que haja mudança na legislativa e/ou jurisprudencial que pudesse superar o entendimento anterior

O impetrante alega ainda em relação a questão 4, item 2, da prova dissertativa P2, que o enunciado diz respeito a pergunta sobre a competência do município para editar lei municipal sobre a matéria (proibição de queima da palha de cana-de-açúcar no município), conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal?

Argui que a banca examinadora teria adotado como resposta padrão de resposta que os municípios são competentes para legislar sobre meio ambiente com a União e o estado, no limite de seu interesse local, desde que o regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, na forma do inciso VI do art. 24 e dos incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal de 1988 (CF), e como

no enunciado da questão haviam dois problemas locais: i) a poluição do ar, e ii) a saúde da população local, e ainda não existiam leis federais ou estaduais sobre o tema, consignou que o município detinha competência para legislar sobre o assunto de interesse local.

O impetrante alega, no entanto, que o Município não detém competência para legislar no sentido de proibir imediato a queima da pala de cana-de-açúcar, ainda que sob o pretexto de legislar sobre meio ambiente pelo interesse local, pois afirma que os interesses mencionados ultrapassaram a competência local e desaguam na relação de emprego, dignidade dos trabalhadores, livre iniciativa e ordem econômica, e teria sido esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 586224, com repercussão geral.

Diz que o quesito dado como correto no padrão de resposta da questão teria divergido do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, posto que no caso tratado na Supremo Corte foi declarada a inconstitucional da lei municipal que proibiu de imediato a queima da palha da cana-de-açúcar, por entender que tem caráter e interesse nacional, e que não poderia, portanto, o Município legislar sobre o tema, em violação a legislação federal e estadual.

Assevera que inobstante o examinador pretender dar viés de interpretação diferente consignando no enunciado à inexistente legislação federal ou estadual sobre o tema, não poderia o Município legislar sobre a matéria a pretexto de interesse local, por proibição de violação do verdadeiro entendimento consignado pela Suprema Corte, posto que não teria como o Município fazer tal suplementação da legislação estadual e federal, na forma consignada no Recurso Extraordinário nº. 586224, se inexiste lei federal ou estadual a ser suplementada, na forma colocada no enunciado.

Afirma que é contraditório pedir, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, a resposta sobre a competência específica do Município para legislar sobre queima da palha de cana-de-açúcar, mas dar como resposta matéria genérica do Município ter competência para legislar sobre o meio ambiente, o que não teria sido objeto da indagação.

Defende que a banca fez uma confusão do entendimento do Supremo Tribunal Federal, como também do próprio enunciado e pergunta que não teriam relação com a resposta dada, ultrapassando assim o limite da discricionariedade do mérito administrativo, de forma que atenta contra os princípios constitucionais da autoridade do julgamento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, da boa-fé objetiva e legitima expectativa e proporcionalidade e razoabilidade, assim como o infraconstitucionais de vinculação ao edital, discorrendo sobre a matéria.

Argui ainda a nulidade da decisão administrativa de indeferimento do recurso interposto, por ausência de motivação, em violação ao estabelecido no art. 93, inciso X, da CF, e art. 2.º e 50 da Lei n.º 9.784/99, pois diz que a ata de julgamento dos recursos administrativos apenas menciona o acolhimento do parecer da banca examinadora,
sem publicar a motivação do indeferimento, de forma que o Impetrante não sabe as razões que levaram a banca do concurso a manter o padrão preliminar de resposta, ou seja, não sabe ao fundamento constitucional ou legal para não acolhimento do seu recurso, em violação ao contraditório e ampla defesa.

Diz que caso lhe seja atribuído os pontos da questão, terá sua nota elevada de 5,44 (cinco e quarente e quatro) pontos para chegar a pontuação mínima exigida de aprovação de 6,0 (seis) pontos, e consequentemente, poderá realizar a fase seguinte do Certame, portanto, defende que sofreu prejuízo pelo erro na correção dos itens impugnados.

Pleiteou assim a concessão de liminar determinando que a autoridade coatora procedesse a atribuição da pontuação das respostas da questão 4, itens 1 e 2, adequando ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, e no mérito, permitindo sua participação na sequência do concurso e/ou subsidiariamente a suspensão do concurso, até o julgamento do mérito, e no mérito declarada a ilegalidade e a inconstitucionalidade do gabarito padrão de respostas da questão 4, itens 1 e 2, da prova escrita (P2), face os supostos erros grosseiros apontados, que violariam o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento de repercussão geral do Recurso Extraordinário nº. 586224.

Em decisão monocrática constante do ID-3024555-p.01/05, indeferi o pedido de liminar.

O impetrante interpôs agravo interno contra a decisão - processo n.º 0804094-93.2020.8.14.0000, com distribuição em separado, o que foi saneado nos despachos constantes do ID-3111531-p.01 e ID-3132077, na forma do art. 289, §1.º, do Regimento Interno do TJE/PA, além de outras providencias saneadoras necessárias, mas posteriormente o impetrante desistiu do recurso, conforme consta do ID-3163818-p.1.

Consta ainda dos autos que o impetrante ingressou com petições pleiteando a reconsideração da decisão monocrática, juntando cópia de decisões judiciais proferidas por outros Magistrados em favor de outros candidatos, acolhendo a insurgência contra a questão e deferindo liminar para prosseguimento dos mesmos na fase seguinte do Certame, conforme consta do ID-3165120-p.01/07, ID-3193752-p.12/13 e ID-3193752-p.15/17, mas foi mantido o posicionamento da decisão monocrática constante do ID-3024555.p.01/05, conforme consta do ID-

3213807-P.01.

O Estado do Pará
apresentou informações no ID-3128877-p.01/12 alegando:

- Preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, face a exigência de prova pré-constituída;

- Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios adotados pela banca examinadora e estabelecidos no edital, por violação ao princípio da separação de poderes, estabelecido no art. 2.º da CF;

- Impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora, na forma do julgamento de repercussão geral proferido no RE n.º 632.853/CE.

Requer assim a denegação da segurança.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo

Procurador Geral de Justiça, opinando pela concessão parcial da segurança, para que seja atribuída ao candidato a alteração da nota obtida, nos termos pretendido pelo impetrante, em relação a questão 4, quesito 1, da prova escrita P2 do concurso público em questão, conforme consta do ID-3224037-p.01/06.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento por vídeo conferência, face pedido de urgência do impetrante.

VOTO

1 - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA:

O Estado do Pará aduz preliminarmente que o

impetrante não logrou êxito na tentativa de comprovar seu pretenso direito líquido e certo, de modo que lhe seja atribuído os pontos da questão n.º 4, quesitos 1 e 2, da prova escrita de natureza discursiva, e que mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, sendo essencial para a apuração da existência de direito líquido e certo com a apresentação imediata dos documentos (provas pré-constituídas), razão pela qual, requer a extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/2015.

Ocorre que, o Estado do Pará não indicou qual seria o fato obscuro da controvérsia que não teria sido comprovado pelo impetrante, para verificação se realmente necessidade de dilação probatória, inclusive pela analise se a supostamente ausente é essencial ao deslinde da demanda.

Ademais, verifico que a matéria as provas existentes são suficientes, pois hábeis a evidenciar os fatos necessários à apreciação do mérito do mandado de segurança, onde a questão principal da controvérsia entre as partes é exclusivamente de direito, conforme será melhor demonstrado abaixo nos fundamentos de mérito.

Assim, rejeito e preliminar de necessidade de dilação probatória.

2 - DO MÉRITO:

O impetrante alega, em síntese, que houve erro grosseiro e teratológico
no padrão adotado na resposta da questão n.º 04, quesitos 1 e 2, da prova subjetiva discursiva (P2), por suposto vicio de inconstitucionalidade e ilegalidade, e teria direito a obter a pontuação dos referidos itens para prosseguir na fase seguinte do Certame, posto que obteve a nota de 5,44 (cinco virgula quarenta e quatro) pontos, quando a nota mínima de aprovação seria de 6,00 (seis) pontos, na forma estabelecida nos itens 9.11.5 e 9.11.10 do edital do Certame.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do impetrante, pois os elementos existentes nos autos não indicam a existência de erro grosseiro ou decisão teratológica em relação a
opção adotada como correta no espelho da resposta padrão da questão n.º 4, itens 1 e 2, da prova discursiva. Vejamos:

O enunciado da questão n.º 04 consignou:

“4 -
A câmara de vereadores de determinado município aprovou lei municipal para proibir
a queima da palha de cana-de-açúcar no município
, em razão da poluição do ar e dos problemas respiratórios ocasionados à população por conta de fumaça e fuligem. A lei foi sancionada pelo prefeito depois de verificada a inexistência de leis federais ou estaduais sobre o tema
. Com o intuito de que a referida lei fosse declarada inconstitucional, determinada associação de defesa da ordem econômica municipal,
criada havia três meses
, propôs uma ação civil pública, alegando que a lei municipal ofendia o princípio constitucional da livre iniciativa.”

Diante dessa situação hipotética apresentada, foram realizadas as seguintes perguntas aos candidatos:

“1 - A associação de defesa da ordem econômica municipal detinha legitimidade para propor a ação civil pública? [valor: 0,65 ponto]

(...)

2 - No entendimento do STF,
o município detinha competência para editar lei municipal sobre o tema? [
valor: 1,00 ponto]”

Em relação a questão n.º 4, quesito 1, a banca examinadora consignou que a resposta padrão correta é a inexistência de legitimidade da associação para ajuizar a ação civil pública,

e o critério de correção utilizado foi a ausência do requisito temporal

estabelecido no
caput
do
art. 5.º, inciso V, alínea “a”, da Lei n.º 7.347/1985
, pois, conforme narrado no enunciado da questão a associação foi constituída apenas 03 (três) meses, mas o tempo mínimo de constituição em lei é de 01 (um) ano, na forma prevista no dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 5
o

-
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

V - a associação que, concomitantemente:

a)
esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil
;”

É verdade que, na forma alegada pelo impetrante, tal requisito pode ser dispensado em situações excepcionais de manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico protegido, na forma prevista no art. 5.º, §4.º, da Lei n.º 7.347/1985.

No entanto, consta das informações consignadas na defesa do Estado do Pará (ID-

3128877-p.01/12)
que a banca examinadora justificou a alternativa adotada, por não constar no comando da questão este interesse social ou eventual dano, relacionado ao princípio da livre iniciativa, utilizado como fundamento da ação civil pública no caso hipotético, e não teria sido explorado o requisito temporal, nos seguintes termos:

“Sabe-se que a pré-constituição poderia ser dispensada pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, conforme art. 5°, § 4°, da Lei nº 7.347/1985.
Ocorre que não consta em nenhum local do comando da questão este interesse social ou eventual dano. Nem mesmo foi anunciado isso pela associação. Isso fica evidente ante o fundamento da livre iniciativa utilizado como fundamento para propor a ação civil pública
. Em momento algum, fala-se de demissão de funcionários ou perdas econômicas. Esperava-se, portanto, que o elemento temporal fosse abordado pelo candidato, o que não ocorreu. Em não se aplicando a exceção, deve o candidato se pautar na regra geral que se materializa na exigência temporal de um ano da legitimidade da associação. A possibilidade de questionar a lei municipal por meio de ação civil pública não se confunde com a legitimidade ativa da associação, tema exigido no tópico 1.
Note-se que o enunciado pedia expressamente para tratar da legitimidade ativa da associação. Exatamente por isso, o impetrante não merece receber a pontuação, por não tratar do requisito temporal de estar constituída há pelo menos um ano, nos

termos da alínea "a" do inciso V do art. 5.° da Lei n.º 7.347/1985. Não constava no enunciado nenhum interesse social evidenciado que pudesse caracterizar a exceção
.”

Neste diapasão, em tese, o critério de resposta encontra respaldo legal na previsão do art. 5.º, inciso V, alínea “a”, da Lei n.º 7.347/1985, e os fundamentos apresentados pelo impetrante buscam alterar o conteúdo do enunciado da questão, para que sua prova seja corrigido de forma diversa dos demais candidatos, em desprestigio a isonomia e imparcialidade que deve nortear os concursos públicos.

Isto porque, não explorou o critério adotado como regra para a correção da prova, de acordo com o enunciado da questão, na forma exigida no critério adotado pela banca examinadora do Certame.

Importa salientar ainda que a resposta do impetrante não foi totalmente desprezada pela banca examinadora, pois recebeu a pontuação de 0,32 pontos, quando a pontuação máxima da questão era de 0,65 pontos, conforme consta do ID- 3015561-p.01/03, ou seja, obteve pouco menos que a metade dos pontos da questão.

Logo, sua resposta foi considerada e analisada, mas foi atribuída a pontuação de acordo com o critério de correção adotado para todos os candidatos indistintamente.

Outrossim, em relação a questão n.º 4, quesito 2, a pergunta foi se o Município detinha competência para editar lei municipal sobre o tema, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal?

A resposta padrão de correção da banca examinadora foi baseada no julgamento do RE n.º 586.224, proferido em sede de repercussão geral (Tema 145), consignando que no caso hipotético o Município tinha competência para legislar sobre o meio ambiente e que o enunciado da questão deixa claro a inexistência de lei federal ou estadual sobre a matéria,

conforme consta das informações prestadas pela banca examinadora, nos seguintes termos:

“Quanto à constitucionalidade da lei municipal e a posição do STF,
perceba-se que a prova do impetrante apresenta equívocos graves que inviabilizam a atribuição de pontuação
. Nesse sentido
, o primeiro erro relatado é falar que o STF ‘já se manifestou que o município não tem competência para legislar proibindo a queima da palha da cana de açúcar’.
Ocorre que, para receber a pontuação,
o candidato deveria atentar para o contido no enunciado, ao dispor que não existia legislação federal e estadual em sentido contrário. Esse é o elemento que, em consonância com o julgado com repercussão geral
,
demonstra o erro do candidato.

Na atuação correta do Cebraspe em suas avaliações, no padrão de resposta, consta expressamente que os dois conhecimentos que deveriam constar na resposta do candidato seriam a competência para editar questão local e a ausência de incompatibilidade, o que não foi tratado pelo impetrante. A avaliação em questão não foi realizada individualmente e se encontra em consonância com o entendimento de mais de um corretor das avaliações.

(...)

A questão expressamente dizia que ‘A lei foi sancionada pelo prefeito depois de verificada a inexistência de leis federais ou estaduais sobre o tema". Era a partir de tais premissas que o candidato deveria analisar a questão, o que não ocorreu. Isso porque, no entendimento do STF, o município detinha, sim, competência para editar lei municipal sobre o tema. Tanto é que firmou posição em RE de repercussão geral no sentido de que ‘O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmónico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30,1 e II, da CRFB).’ [RE 586.224, rei. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 8-5-2015, Tema 145.].

No RE n.° 586.224, julgado em sede de repercussão geral, o STF assentou posição de que o município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmónico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30,1 e II da CRFB). Ocorre que, naquele caso. a lei municipal de Paulínia foi declarada inconstitucional por estar em dissonância com a legislação estadual, o que é diferente do caso desta questão. Eis o seguinte trecho da decisão do STF, que deixa evidente o acerto do padrão de resposta:

‘Porém, quando o Estado de São Paulo se manifesta sobre a matéria ambiental disciplinando-a, seguindo o mandamento de sua respectiva constituição, resta a necessidade de saber se existe uma lacuna que dê ensejo à manutenção da vigência da lei municipal.

Impende concluir, pois, que não se trata de uma hipótese em que se verifica a ausência de exercício da competência legislativa. Vale lembrar que a Corte Constitucional já se deparou com questão análoga a esta tese, quando julgou a constitucionalidade da proibição da comercialização de materiais feitos de amianto na ADI 3.937-MC/SP (rei. Min. Marco Aurélio Mello). (RE 586224, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015).’

Ora, como já dito, no enunciado da questão restava incontroversa a informação de que não havia lei federal ou estadual sobre o tema. Eis o seguinte trecho do enunciado
: ’A lei

foi sancionada pelo prefeito depois de verificada a inexistência de leis federais ou estaduais sobre o tema’.
Logo, não cabe a pretendida declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, mas, sim, a aplicação de que o município pode sim legislar supletivamente sobre o meio ambiente.
O voto do ministro Barroso, no RE reforça tal entendimento, ao afirmar que ‘O que eu verifiquei, aqui, todavia, do voto do eminente Ministro Luiz Fux, é que existe uma incompatibilidade entre a lei estadual, na matéria, e a lei municipal’.

Ora, o enunciado deixa expresso na questão que essa incompatibilidade não existe. O gabarito, portanto, encontra-se em consonância com o precedente do STF julgado em sede de repercussão geral
.

Perceba-se, inclusive, o que pondera o Ministro Teori em seu voto do mesmo julgado:

Parece-me que não há uma vedação constitucional à edição de uma medida legislativa que venha proibir a queima da palha de cana-de-açúcar. Não me parece que o argumento de que a proibição vai prejudicar empresas ou que vai reduzir a utilização de emprego seja um argumento que possa ser avaliado adequadamente no âmbito do controle concentrado, já que produz, em seu conteúdo, um juízo de política legislativa no Município de Paulínia, em São Paulo. Mas, do ponto de vista formal, a inconstitucionalidade se faz presente, como demonstrou o Ministro Luiz Fux, cujo voto, nesse ponto acompanho. (RE 586224, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015).

Em vários trechos do julgado, resta assentada a tese de que ‘há competência, sim, do Município, forte no art. 23, VI, da Constituição Federal, para legislar - é uma competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios — na proteção do meio ambiente e no combate à poluição em quaisquer das suas formas’, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber. (RE 586224, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 07- 05-2015 PUBLIC 08-05-2015). No mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello reafirmou o seguinte: ‘Reconheço que o Município dispõe de competência para legislar sobre o meio ambiente, desde que o faça nos limites do interesse local, em ordem a que a regulação normativa municipal esteja em harmonia com as competências materiais constitucionalmente deferidas à União Federal e aos Estados-membros’. Exatamente o que pregava o enunciado da questão, ao falar do interesse local, e se esperava conhecimento por parte do candidato ora impetrante.

Não merecem, portanto, acolhida os recursos, pois conforme posição firmada pelo STF em sede de recurso extraordinário repetitivo, os municípios são competentes para legislar sobre meio ambiente com a União e o estado, no limite de seu interesse local, desde que tal regramento seja harmónico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, nos termos do inciso VI do art. 24 e dos incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal de 1988. No caso, percebe-se que existiam dois problemas locais: i) a poluição do ar; e n) a saúde da população local. Não existiam, ainda, leis federais ou estaduais sobre o tema, o que afasta o reconhecimento de inconstitucionalidade.

Por tais razões, o município detinha competência para legislar sobre o assunto de interesse local. Merece destaque, ainda, que, apesar de a petição inicial ser muito extensa, o impetrante não explora os argumentos lançados em sua questão. Isso parece proposital, visto que comete equívocos adicionais ao dizer que: ‘a lei municipal invadiu a competência da União para legislar sobre o tema’ Ora, o enunciado afirmou que não havia lei federal e estadual sobre o tema. Portanto, não houve a invasão alegada. Em sentido contrário ao afirmado, o que endossa o seu equívoco, as decisões do STF demonstram e reforçam o quanto a afirmação é equivocada, já que as questões locais sobre meio ambiente são, sim. de atribuição dos municípios
.”

O Recurso Extraordinário n.º 586.224 (Tema 145) versa sobre a seguinte temática:

“
a) Competência do Município para legislar sobre meio ambiente;
b) Competência dos Tribunais de Justiça para exercer controle de constitucionalidade de norma municipal em face da Constituição Federal.”

No referido julgamento foi fixada a seguinte tese:

“O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal).”

No caso, o enunciado da questão trouxe de forma expressa que no caso hipotético não havia lei federal ou estadual regulando a matéria, e, em tese, há interesse local em razão da poluição do ar e dos problemas respiratórios ocasionados à população, por conta da fumaça e fuligem.

Assim, em tese, a resposta padrão da resposta se enquadra perfeitamente no julgamento de repercussão geral da repercussão geral Tema 145, proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 586.224.

Não ignoro o
entendimento contrário do impetrante consignando em sua prova a assertiva de que o Município não teria competência, sob o fundamento de que a competência seria concorrente apenas entre a União e os Estados, na forma do art. 24 da CF, e que o Município teria apenas competência suplementar, na forma do art. 30 da CF, e que não havendo legislação a ser suplementada no caso hipotético, o Município teria invadido a competência da União para legislar sobre o tema.

No entanto, esse entendimento não reflete a tese fixada nas razões de decidir do
Supremo Tribunal Federal, proferidas no julgamento do RE n.º 586.224, consignando a existência de competência do Município para legislar sobre meio ambiente, desde que, sua legislação seja harmônica com a lei estadual e federal,
o que se conclui, por obvio, quando não há legislação dos entes federados de forma contrária a legislação municipal.

Ademais, o fato do Supremo Tribunal Federal ter declarado a inconstitucionalidade da lei municipal paulista, no julgamento do RE n.º 586.224, em nada beneficia o impetrante, pois naquele caso a lei municipal já vigia sem óbice, antes da existência de lei federal ou estadual sobre a matéria, e somente após a aprovação de leis no âmbito federal e estadual, estabelecendo de forma sistemática e harmônica a gradativa substituição do fogo, como método despalhador e facilitador do corte da cana, ocorreu a inconstitucionalidade da lei municipal, por divergência com a nova lei estadual sobre a mesma matéria, mas com meios menos gravosos de acabar com a queima da palha da cana-de-açúcar no Estado.

Daí porque, a tese resultante foi o reconhecimento da competência do Município, desde que, sua legislação seja
harmônica com a legislação estabelecida pelos demais entes federados sobre a mesma matéria, como no
enunciado na questão hipotética.

Cabe observar que nesta questão a nota máxima da questão é de 1,0 ponto, mas o candidato obteve nota mínima, porque sua resposta se divorciou totalmente da resposta adotada como critério padrão da correção das provas, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Diante dos fundamentos expostos, e
ntendo que não há teratologia ou erro grosseiro no padrão de correção da resposta da prova discursiva em questão, que foi aplicado
de forma geral a todos os candidatos que participaram dessa fase do Certame, indistintamente, e
não vislumbro a existência da inconstitucionalidade e ilegalidade alegadas, para justificar a intervenção do Judiciário no critério de correção adotado, sob o fundamento de suposta violação da
autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE N.º 586.224 e dos princípios da boa-fé objetiva, da legitima expectativa ou dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da vinculação ao edital do concurso, coma finalidade de elevar a nota obtida pelo impetrante de 5,44 (cinco virgula quarenta e quatro) pontos para a nota mínima de aprovação de 6,00 (seis) pontos, conforme previsto nos itens 9.11.5 e 9.11.10 do edital do Certame.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria é no sentido de que
não cabe ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora de concurso público, para reavaliar as respostas, com a finalidade de alterar a nota atribuída a candidato, pois somente em situações excepcionais de contrariedade ao edital, inconstitucionalidade e ilegalidade, é admitida tal intervenção, conforme definido
, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE N.º 632853, nos seguintes termos:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE
632853
RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2012 PUBLIC 02-03-2012)

É justamente a situação do caso concreto,
onde o acolhimento dos fundamentos apresentados pelo impetrante exige a alteração dos próprios critérios
adotados
e aplicados no concurso público, de forma geral e isonômica, para todos os candidatos que realizaram a prova discursiva em questão,
sem que exista verdadeira inconstitucionalidade, ilegalidade ou violação as regras do edital, muito menos opções teratológicas, conforme

demonstrado nos fundamentos já expostos.

Na mesma linha, também não pode ser acolhida
a alegação de
existência de nulidade da decisão de indeferimento do recurso, sob o fundamento de ausência de motivação dos fundamentos da rejeição, em violação ao estabelecido no art. 93, inciso X, da CF, e art. 2.º e 50 da Lei n.º 9.784/99, tendo em vista que há manifestação do Supremo Tribunal Federal consignando que:
“não é razoável, a princípio, exigir que a banca examinadora apresente justificativa a todas as questões objetivas que são impugnadas pelos candidatos, extraindo-se as razões para a manutenção das respostas do próprio conteúdo programático divulgado no edital, ao qual deu-se ampla publicidade e anuiu o impetrante...”.

Tal entendimento é aplicável na espécie, pois foi fornecido aos candidatos o padrão de respostas de correção das provas, o que, certamente, é suficiente para o candidato verificar eventual incorreção do ato administrativo e sua compatibilidade com o edital, face a presunção de legitimidade que desfrutam os atos administrativos e a impossibilidade de revisão pelo Judiciário, conforme o seguinte julgado:

“EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1.
É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes
. 2.
A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes
. 3. Agravo regimental não provido.”

(SS 5317 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

Outrossim, consta dos autos que o recurso do candidato foi julgado, com base em parecer da banca examinadora, mantendo inalterados os itens do texto divulgado, conforme consta das Atas da Sessão Pública de Julgamento do ID-3015560-p.01/08, e nas informações prestadas foram transcritos os fundamentos de rejeição dos recursos, assim como foi asseverado que houve resposta fundamentada ao recurso do candidato,
in verbis:

“Cumpre ressaltar que foi aberta a oportunidade para os candidatos apresentarem recurso contra o resultado provisório da prova escrita e prática, de forma que o impetrante interpôs recurso
. Frisa-se que a banca examinadora respondeu, de forma fundamentada, os recursos apresentados pelo candidato, não havendo que se falar em ausência de motivação dos recursos.

A banca examinadora seguiu fielmente o padrão de resposta, previamente estabelecido, na correção das provas de todos os candidatos, com amparo nas legislações de regência do tema abordado, de modo a tratá-los igualitariamente no certame
.

Assim, o acolhimento do pleito do impetrante pode gerar precedente que inviabilizará a realização de outros certames e inverterá a prioridade do interesse público sobre o interesse exclusivo de um candidato.”

Neste sentido, verifico que o impetrante impugnou de forma especifica os itens que entende incorretos do padrão de correção utilizado, indicando os supostos vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, o que afasta a existência de prejuízo em defesa.

Daí porque, não se caracterizou a existência de nulidade, por suposta ausência de motivação do ato administrativo, pois o impetrante não logrou êxito em demonstrar sua alegação e deve ser prestigiado a presunção de legitimidade do ato administrativo, além da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal existente sobre a matéria, que somente permite a revisão pelo Judiciário em casos de contrariedade ao edital e vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, o que, conforme demonstrado,

não ocorreu na espécie.

Ante o exposto, denego a segurança ao impetrante, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,
15 de julho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

1 - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA:

O Estado do Pará aduz preliminarmente que o

impetrante não logrou êxito na tentativa de comprovar seu pretenso direito líquido e certo, de modo que lhe seja atribuído os pontos da questão n.º 4, quesitos 1 e 2, da prova escrita de natureza discursiva, e que mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, sendo essencial para a apuração da existência de direito líquido e certo com a apresentação imediata dos documentos (provas pré-constituídas), razão pela qual, requer a extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/2015.

Ocorre que, o Estado do Pará não indicou qual seria o fato obscuro da controvérsia que não teria sido comprovado pelo impetrante, para verificação se realmente necessidade de dilação probatória, inclusive pela analise se a supostamente ausente é essencial ao deslinde da demanda.

Ademais, verifico que a matéria as provas existentes são suficientes, pois hábeis a evidenciar os fatos necessários à apreciação do mérito do mandado de segurança, onde a questão principal da controvérsia entre as partes é exclusivamente de direito, conforme será melhor demonstrado abaixo nos fundamentos de mérito.

Assim, rejeito e preliminar de necessidade de dilação probatória.

2 - DO MÉRITO:

O impetrante alega, em síntese, que houve erro grosseiro e teratológico
no padrão adotado na resposta da questão n.º 04, quesitos 1 e 2, da prova subjetiva discursiva (P2), por suposto vicio de inconstitucionalidade e ilegalidade, e teria direito a obter a pontuação dos referidos itens para prosseguir na fase seguinte do Certame, posto que obteve a nota de 5,44 (cinco virgula quarenta e quatro) pontos, quando a nota mínima de aprovação seria de 6,00 (seis) pontos, na forma estabelecida nos itens 9.11.5 e 9.11.10 do edital do Certame.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do impetrante, pois os elementos existentes nos autos não indicam a existência de erro grosseiro ou decisão teratológica em relação a
opção adotada como correta no espelho da resposta padrão da questão n.º 4, itens 1 e 2, da prova discursiva. Vejamos:

O enunciado da questão n.º 04 consignou:

“4 -
A câmara de vereadores de determinado município aprovou lei municipal para proibir
a queima da palha de cana-de-açúcar no município
, em razão da poluição do ar e dos problemas respiratórios ocasionados à população por conta de fumaça e fuligem. A lei foi sancionada pelo prefeito depois de verificada a inexistência de leis federais ou estaduais sobre o tema
. Com o intuito de que a referida lei fosse declarada inconstitucional, determinada associação de defesa da ordem econômica municipal,
criada havia três meses
, propôs uma ação civil pública, alegando que a lei municipal ofendia o princípio constitucional da livre iniciativa.”

Diante dessa situação hipotética apresentada, foram realizadas as seguintes perguntas aos candidatos:

“1 - A associação de defesa da ordem econômica municipal detinha legitimidade para propor a ação civil pública? [valor: 0,65 ponto]

(...)

2 - No entendimento do STF,
o município detinha competência para editar lei municipal sobre o tema? [
valor: 1,00 ponto]”

Em relação a questão n.º 4, quesito 1, a banca examinadora consignou que a resposta padrão correta é a inexistência de legitimidade da associação para ajuizar a ação civil pública,

e o critério de correção utilizado foi a ausência do requisito temporal

estabelecido no
caput
do
art. 5.º, inciso V, alínea “a”, da Lei n.º 7.347/1985
, pois, conforme narrado no enunciado da questão, a associação foi constituída apenas 03 (três) meses, mas o tempo mínimo de constituição em lei é de 01 (um) ano, na forma prevista no dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 5
o

-
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

V - a associação que, concomitantemente:

a)
esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil
;”

É verdade que, na forma alegada pelo impetrante, tal requisito pode ser dispensado em situações excepcionais de manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico protegido, na forma prevista no art. 5.º, §4.º, da Lei n.º 7.347/1985.

No entanto, consta das informações consignadas na defesa do Estado do Pará (ID-

3128877-p.01/12)
que a banca examinadora justificou a alternativa adotada, por não constar no comando da questão este interesse social ou eventual dano, relacionado ao princípio da livre iniciativa, utilizado como fundamento da ação civil pública do caso hipotético, e não teria sido explorado o requisito temporal pelo candidato, nos seguintes termos:

“Sabe-se que a pré-constituição poderia ser dispensada pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, conforme art. 5°, § 4°, da Lei nº 7.347/1985.
Ocorre que não consta em nenhum local do comando da questão este interesse social ou eventual dano. Nem mesmo foi anunciado isso pela associação. Isso fica evidente ante o fundamento da livre iniciativa utilizado como fundamento para propor a ação civil pública
. Em momento algum, fala-se de demissão de funcionários ou perdas econômicas. Esperava-se, portanto, que o elemento temporal fosse abordado pelo candidato, o que não ocorreu. Em não se aplicando a exceção, deve o candidato se pautar na regra geral que se materializa na exigência temporal de um ano da legitimidade da associação. A possibilidade de questionar a lei municipal por meio de ação civil pública não se confunde com a legitimidade ativa da associação, tema exigido no tópico 1.
Note-se que o enunciado pedia expressamente para tratar da legitimidade ativa da associação. Exatamente por isso, o impetrante não merece receber a pontuação, por não tratar do requisito temporal de estar constituída há pelo menos um ano, nos

termos da alínea "a" do inciso V do art. 5.° da Lei n.º 7.347/1985. Não constava no enunciado nenhum interesse social evidenciado que pudesse caracterizar a exceção
.”

Neste diapasão, o critério de resposta encontra respaldo legal na previsão do art. 5.º, inciso V, alínea “a”, da Lei n.º 7.347/1985, e os fundamentos apresentados pelo impetrante buscam alterar o conteúdo do enunciado da questão, para que sua prova seja corrigido de forma diversa dos demais candidatos, em desprestigio a isonomia e imparcialidade que deve nortear os concursos públicos.

Isto porque, não explorou o critério adotado como regra para a correção da prova, de acordo com o enunciado da questão, conforme o critério adotado pela banca examinadora do Certame.

Importa salientar ainda que a resposta do impetrante não foi totalmente desprezada pela banca examinadora, pois recebeu a pontuação de 0,32 pontos, quando a pontuação máxima da questão era de 0,65 pontos, conforme consta do ID- 3015561-p.01/03, ou seja, obteve pouco menos que a metade dos pontos da questão.

Logo, sua resposta foi considerada e analisada, mas foi atribuída a pontuação de acordo com o critério de correção adotado para todos os candidatos indistintamente, o que não pode ser alterado pelo Judiciário.

Outrossim, em relação a questão n.º 4, quesito 2, a pergunta foi se o Município detinha competência para editar lei municipal sobre o tema, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal?

A resposta padrão de correção da banca examinadora foi baseada no julgamento do RE n.º 586.224, proferido em sede de repercussão geral (Tema 145), consignando que no caso hipotético o Município tinha competência para legislar sobre o meio ambiente e que o enunciado da questão deixa claro a inexistência de lei federal ou estadual sobre a matéria,

conforme consta das informações prestadas pela banca examinadora, nos seguintes termos:

“Quanto à constitucionalidade da lei municipal e a posição do STF,
perceba-se que a prova do impetrante apresenta equívocos graves que inviabilizam a atribuição de pontuação
. Nesse sentido
, o primeiro erro relatado é falar que o STF ‘já se manifestou que o município não tem competência para legislar proibindo a queima da palha da cana de açúcar’.
Ocorre que, para receber a pontuação,
o candidato deveria atentar para o contido no enunciado, ao dispor que não existia legislação federal e estadual em sentido contrário. Esse é o elemento que, em consonância com o julgado com repercussão geral
,
demonstra o erro do candidato.

Na atuação correta do Cebraspe em suas avaliações, no padrão de resposta, consta expressamente que os dois conhecimentos que deveriam constar na resposta do candidato seriam a competência para editar questão local e a ausência de incompatibilidade, o que não foi tratado pelo impetrante. A avaliação em questão não foi realizada individualmente e se encontra em consonância com o entendimento de mais de um corretor das avaliações.

(...)

A questão expressamente dizia que ‘A lei foi sancionada pelo prefeito depois de verificada a inexistência de leis federais ou estaduais sobre o tema". Era a partir de tais premissas que o candidato deveria analisar a questão, o que não ocorreu. Isso porque, no entendimento do STF, o município detinha, sim, competência para editar lei municipal sobre o tema. Tanto é que firmou posição em RE de repercussão geral no sentido de que ‘O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmónico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30,1 e II, da CRFB).’ [RE 586.224, rei. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 8-5-2015, Tema 145.].

No RE n.° 586.224, julgado em sede de repercussão geral, o STF assentou posição de que o município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmónico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30,1 e II da CRFB). Ocorre que, naquele caso. a lei municipal de Paulínia foi declarada inconstitucional por estar em dissonância com a legislação estadual, o que é diferente do caso desta questão. Eis o seguinte trecho da decisão do STF, que deixa evidente o acerto do padrão de resposta:

‘Porém, quando o Estado de São Paulo se manifesta sobre a matéria ambiental disciplinando-a, seguindo o mandamento de sua respectiva constituição, resta a necessidade de saber se existe uma lacuna que dê ensejo à manutenção da vigência da lei municipal.

Impende concluir, pois, que não se trata de uma hipótese em que se verifica a ausência de exercício da competência legislativa. Vale lembrar que a Corte Constitucional já se deparou com questão análoga a esta tese, quando julgou a constitucionalidade da proibição da comercialização de materiais feitos de amianto na ADI 3.937-MC/SP (rei. Min. Marco Aurélio Mello). (RE 586224, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015).’

Ora, como já dito, no enunciado da questão restava incontroversa a informação de que não havia lei federal ou estadual sobre o tema. Eis o seguinte trecho do enunciado
: ’A lei

foi sancionada pelo prefeito depois de verificada a inexistência de leis federais ou estaduais sobre o tema’.
Logo, não cabe a pretendida declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, mas, sim, a aplicação de que o município pode sim legislar supletivamente sobre o meio ambiente.
O voto do ministro Barroso, no RE reforça tal entendimento, ao afirmar que ‘O que eu verifiquei, aqui, todavia, do voto do eminente Ministro Luiz Fux, é que existe uma incompatibilidade entre a lei estadual, na matéria, e a lei municipal’.

Ora, o enunciado deixa expresso na questão que essa incompatibilidade não existe. O gabarito, portanto, encontra-se em consonância com o precedente do STF julgado em sede de repercussão geral
.

Perceba-se, inclusive, o que pondera o Ministro Teori em seu voto do mesmo julgado:

Parece-me que não há uma vedação constitucional à edição de uma medida legislativa que venha proibir a queima da palha de cana-de-açúcar. Não me parece que o argumento de que a proibição vai prejudicar empresas ou que vai reduzir a utilização de emprego seja um argumento que possa ser avaliado adequadamente no âmbito do controle concentrado, já que produz, em seu conteúdo, um juízo de política legislativa no Município de Paulínia, em São Paulo. Mas, do ponto de vista formal, a inconstitucionalidade se faz presente, como demonstrou o Ministro Luiz Fux, cujo voto, nesse ponto acompanho. (RE 586224, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015).

Em vários trechos do julgado, resta assentada a tese de que ‘há competência, sim, do Município, forte no art. 23, VI, da Constituição Federal, para legislar - é uma competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios — na proteção do meio ambiente e no combate à poluição em quaisquer das suas formas’, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber. (RE 586224, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 07- 05-2015 PUBLIC 08-05-2015). No mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello reafirmou o seguinte: ‘Reconheço que o Município dispõe de competência para legislar sobre o meio ambiente, desde que o faça nos limites do interesse local, em ordem a que a regulação normativa municipal esteja em harmonia com as competências materiais constitucionalmente deferidas à União Federal e aos Estados-membros’. Exatamente o que pregava o enunciado da questão, ao falar do interesse local, e se esperava conhecimento por parte do candidato ora impetrante.

Não merecem, portanto, acolhida os recursos, pois conforme posição firmada pelo STF em sede de recurso extraordinário repetitivo, os municípios são competentes para legislar sobre meio ambiente com a União e o estado, no limite de seu interesse local, desde que tal regramento seja harmónico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, nos termos do inciso VI do art. 24 e dos incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal de 1988. No caso, percebe-se que existiam dois problemas locais: i) a poluição do ar; e n) a saúde da população local. Não existiam, ainda, leis federais ou estaduais sobre o tema, o que afasta o reconhecimento de inconstitucionalidade.

Por tais razões, o município detinha competência para legislar sobre o assunto de interesse local. Merece destaque, ainda, que, apesar de a petição inicial ser muito extensa, o impetrante não explora os argumentos lançados em sua questão. Isso parece proposital, visto que comete equívocos adicionais ao dizer que: ‘a lei municipal invadiu a competência da União para legislar sobre o tema’ Ora, o enunciado afirmou que não havia lei federal e estadual sobre o tema. Portanto, não houve a invasão alegada. Em sentido contrário ao afirmado, o que endossa o seu equívoco, as decisões do STF demonstram e reforçam o quanto a afirmação é equivocada, já que as questões locais sobre meio ambiente são, sim. de atribuição dos municípios
.”

O Recurso Extraordinário n.º 586.224 (Tema 145) versa sobre a seguinte temática:

“
a) Competência do Município para legislar sobre meio ambiente;
b) Competência dos Tribunais de Justiça para exercer controle de constitucionalidade de norma municipal em face da Constituição Federal.”

No referido julgamento foi fixada a seguinte tese:

“O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal).”

No caso, o enunciado da questão trouxe de forma expressa que no caso hipotético não havia lei federal ou estadual regulando a matéria, e, em tese, há interesse local em razão da poluição do ar e dos problemas respiratórios ocasionados à população, por conta da fumaça e fuligem.

Assim, em tese, a resposta padrão da resposta se enquadra perfeitamente no julgamento de repercussão geral da repercussão geral Tema 145, proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 586.224.

Não ignoro o
entendimento contrário do impetrante consignando em sua prova a assertiva de que o Município não teria competência, sob o fundamento de que a competência seria concorrente apenas entre a União e os Estados, na forma do art. 24 da CF, e que o Município teria apenas competência suplementar, na forma do art. 30 da CF, e que não havendo legislação a ser suplementada no caso hipotético, o Município teria invadido a competência da União para legislar sobre o tema.

No entanto, esse entendimento não reflete a tese fixada nas razões de decidir do
Supremo Tribunal Federal, proferidas no julgamento do RE n.º 586.224, consignando a existência de competência do Município para legislar sobre meio ambiente, desde que, sua legislação seja harmônica com a lei estadual e federal,
o que se conclui, por obvio, quando não há legislação dos entes federados de forma contrária a legislação municipal.

Ademais, o fato do Supremo Tribunal Federal ter declarado a inconstitucionalidade da lei municipal paulista, no julgamento do RE n.º 586.224, em nada beneficia o impetrante, pois naquele caso a lei municipal já vigia sem óbice, antes da existência de lei federal ou estadual sobre a matéria, e somente após a aprovação de leis no âmbito federal e estadual, estabelecendo de forma sistemática e harmônica a gradativa substituição do fogo, como método despalhador e facilitador do corte da cana, ocorreu a inconstitucionalidade da lei municipal, por divergência com a posterior lei estadual sobre a mesma matéria, que passou a vigorar estabelecendo meios menos gravosos de acabar com a queima da palha da cana-de-açúcar no Estado.

Daí porque, a tese resultante do julgamento foi o reconhecimento da competência do Município, desde que, sua legislação seja
harmônica com a legislação estabelecida pelos demais entes federados sobre a mesma matéria, como no
enunciado da questão hipotética.

Cabe observar que nesta questão a nota máxima da questão é de 1,0 ponto, mas o candidato obteve nota mínima da questão, porque sua resposta se divorciou totalmente da resposta adotada como critério padrão da correção da prova, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Diante dos fundamentos expostos, e
ntendo que não há teratologia ou erro grosseiro no padrão de correção das respostas da prova discursiva em questão, que foram aplicados
de forma geral a todos os candidatos que participaram dessa fase do Certame, indistintamente, e
não vislumbro a existência da inconstitucionalidade e ilegalidade alegadas, para justificar a intervenção do Judiciário no critério de correção adotado, sob o fundamento de suposta violação da
autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE N.º 586.224 e dos princípios da boa-fé objetiva, da legitima expectativa ou dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da vinculação ao edital do concurso, com a finalidade de elevar a nota obtida de 5,44 (cinco virgula quarenta e quatro) pontos para a nota mínima de aprovação de 6,00 (seis) pontos, conforme previsto nos itens 9.11.5 e 9.11.10 do edital do Certame.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão geral, é no sentido de que
não cabe ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora de concurso público, para reavaliar as respostas, com a finalidade de alterar a nota atribuída a candidato, conforme definido
no julgamento do
RE N.º 632853, nos seguintes termos:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE
632853
RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2012 PUBLIC 02-03-2012)

Não ignoro que em situações excepcionais de contrariedade ao edital, inconstitucionalidade e ilegalidade é admitida tal intervenção
, mas essas situações não se caracterizam na espécie dos autos, conforme já demonstrado nos fundamentos expostos.

Isto porque,
o acolhimento dos fundamentos apresentados pelo impetrante exige a alteração dos próprios critérios
adotados
como padrão de resposta e aplicados no concurso público de forma geral e isonômica, para todos os candidatos que realizaram a prova discursiva em questão,
sem que exista verdadeira inconstitucionalidade, ilegalidade ou violação as regras do edital, muito menos opções teratológicas.

Na mesma linha, também não pode ser acolhida
a alegação de
existência de nulidade da decisão de indeferimento do recurso, sob o fundamento de ausência de motivação dos fundamentos da rejeição, em violação ao estabelecido no art. 93, inciso X, da CF, e art. 2.º e 50 da Lei n.º 9.784/99, tendo em vista que há manifestação do Supremo Tribunal Federal consignando que:
“não é razoável, a princípio, exigir que a banca examinadora apresente justificativa a todas as questões objetivas que são impugnadas pelos candidatos, extraindo-se as razões para a manutenção das respostas do próprio conteúdo programático divulgado no edital, ao qual deu-se ampla publicidade e anuiu o impetrante...”.

Tal entendimento é aplicável na espécie, pois foi fornecido aos candidatos o padrão de respostas de correção das provas, o que, certamente, é suficiente para o candidato verificar eventual incorreção do ato administrativo e sua compatibilidade com o edital, face a presunção de legitimidade que desfrutam os atos administrativos e a impossibilidade de revisão pelo Judiciário, conforme o seguinte julgado:

“EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1.
É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes
. 2.
A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes
. 3. Agravo regimental não provido.”

(SS 5317 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

Outrossim, consta dos autos que o recurso do candidato foi julgado, com base em parecer da banca examinadora, mantendo inalterados os itens do texto divulgado, conforme consta das Atas da Sessão Pública de Julgamento do ID-3015560-p.01/08, e nas informações prestadas foram transcritos os fundamentos de rejeição dos recursos, assim como foi asseverado que houve resposta fundamentada ao recurso do candidato,
in verbis:

“Cumpre ressaltar que foi aberta a oportunidade para os candidatos apresentarem recurso contra o resultado provisório da prova escrita e prática, de forma que o impetrante interpôs recurso
. Frisa-se que a banca examinadora respondeu, de forma fundamentada, os recursos apresentados pelo candidato, não havendo que se falar em ausência de motivação dos recursos.

A banca examinadora seguiu fielmente o padrão de resposta, previamente estabelecido, na correção das provas de todos os candidatos, com amparo nas legislações de regência do tema abordado, de modo a tratá-los igualitariamente no certame
.

Assim, o acolhimento do pleito do impetrante pode gerar precedente que inviabilizará a realização de outros certames e inverterá a prioridade do interesse público sobre o interesse exclusivo de um candidato.”

Neste sentido, verifico que o impetrante impugnou de forma especifica os itens que entende incorretos do padrão de correção utilizado, indicando os supostos vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, o que afasta a existência de prejuízo a defesa.

Daí porque, não se caracterizou a existência de nulidade, por suposta ausência de motivação do ato administrativo, pois o impetrante não logrou êxito em demonstrar sua alegação e deve ser prestigiado a presunção de legitimidade do ato administrativo, além da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal existente sobre a matéria, que somente permite a revisão pelo Judiciário em casos de contrariedade ao edital e vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, o que, conforme demonstrado,

não ocorreu na espécie.

Ante o exposto, denego a segurança ao impetrante, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA,
15 de julho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/07/2020